Tribunal: STF
Processo: ARE 1591685
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, assim ementado (Doc. 19, fls. 5-6):

A  DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
Exceção de Suspeição ajuizada contra a Juíza de Direito Katyane Viana Lima Meira, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, sob a alegação de que sua decisão ao extinguir exceção de suspeição anteriormente proposta contra outro magistrado sem resolução do mérito configuraria parcialidade e afronta ao devido processo legal. A magistrada impugnada, em suas informações, sustentou a ausência de causa legal de suspeição. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição do incidente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão da magistrada, ao extinguir exceção de suspeição anteriormente proposta, caracteriza hipótese de suspeição por parcialidade, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal. III. 
RAZÕES DE DECIDIR 
A suspeição de um magistrado exige prova concreta e inequívoca de parcialidade, não sendo suficiente o mero descontentamento de uma das partes com decisões desfavoráveis. 
A decisão da magistrada impugnada fundamentou-se na repetição de pedido idêntico a exceções anteriormente apresentadas, uma delas já transitada em julgado, o que não configura, por si só, parcialidade ou afronta ao devido processo legal. 
A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo eventuais equívocos decisórios serem impugnados por meio dos instrumentos processuais adequados. 
Não há nos autos qualquer prova de que a magistrada tenha relação de amizade ou inimizade com as partes, tampouco vínculos de parentesco, interesses financeiros ou outro fator subjetivo que comprometa sua imparcialidade, conforme previsto no art. 254 do CPP. IV. 
DISPOSITIVO E TESE 
Exceção de suspeição rejeitada. 
Tese de julgamento: 
A suspeição de magistrado exige prova concreta de parcialidade, sendo insuficiente o mero inconformismo com decisão desfavorável. 
A exceção de suspeição não pode ser utilizada como substituto do recurso cabível.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 100, 252 e 254. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na ExSusp 120/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 06.03.2013, DJe 15.03.2013.

Consta nos autos a rejeição de exceção de suspeição arguida por  NICOLAU NUNES DE MAYO JUNIOR,  em desfavor da Juíza de Direito Katyane Viana Lima Meira da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, com fundamento no art. 252, I, do CPP (Doc. 15, fl. 5). 
O  Tribunal  de Justiça de Rondônia manteve a rejeição de exceção de suspeição (Doc. 19). 
 Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 27).
O réu, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os art. 109, I e IV;  art. 5º, LIII,  LIV e  LV; e art. 93, IX  da CF/88 (Doc. 32).
Afirma ser “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, incorreu em manifesta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No caso em tela, a decisão recorrida desconsiderou elementos apresentados pelo recorrente. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantia do contraditório e da ampla defesa não se limita à mera possibilidade formal de manifestação, mas exige a efetiva apreciação de argumentos apresentados pelas partes. Assim, a decisão recorrida, ao negligenciar tais elementos, viola diretamente o dispositivo constitucional mencionado. Além disso, o acórdão recorrido padece de nulidade por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. A fundamentação exigida pela Constituição não se satisfaz com meras alegações genéricas ou desprovidas de análise concreta dos argumentos e provas apresentados (Doc. 32, fls. 17-18).
Destaca que “no caso em tela, o acórdão recorrido violou frontalmente o princípio do devido processo legal, que rejeitou a exceção de suspeição oposta pelo recorrente, sem observar a sistemática processual estabelecida no artigo 252, inciso I, do Código de Processo Penal. Contudo, o Tribunal de origem rejeitou a exceção sem proceder à devida análise dos elementos probatórios apresentados, limitando-se a “invocar fundamentação genérica”. Tal conduta comprometeu a imparcialidade do julgador, pilar essencial do devido processo legal, e configurou violação direta ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.”(Doc. 32, fl. 9).
Consigna que “a manutenção da decisão recorrida implica grave prejuízo ao recorrente, pois o processamento do feito por julgador cuja imparcialidade foi questionada, sem a devida análise da exceção de suspeição, compromete a integridade de todo o processo. O devido processo legal substancial exige que as partes tenham a garantia de um julgamento isento, conduzido por magistrado que atenda aos requisitos de competência e imparcialidade estabelecidos pela legislação processual e pela Constituição Federal. A ausência de exame adequado dos elementos apresentados na exceção de suspeição viola o direito fundamental do recorrente a um processo equitativo, configurando nulidade absoluta” (Doc. 32, fl. 10).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas  282 e 356/STF (Doc. 38). 
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 48).
É o relatório. DECIDO.
 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 32, fls. 10-13):

DA REPERCUSSÃO GERAL
O presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. A questão constitucional em debate – a violação ao princípio do devido processo legal decorrente da inobservância da competência para julgamento de exceções de suspeição – transcende o interesse das partes, impactando diretamente a garantia de imparcialidade judicial e a segurança jurídica. Tais princípios são fundamentais ao Estado Democrático de Direito, sendo sua correta aplicação essencial para a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadão. 
Violação ao Art. 5º, Inciso LV, da Constituição Federal - Contraditório e Ampla Defesa 
A decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não permitir o adequado exercício do direito de excepcionar o julgador suspeito. A rejeição  sumária da exceção de suspeição, sem a devida análise dos elementos fáticos apresentados, cerceou o direito fundamental de defesa do recorrente. 
O contraditório não se limita ao direito de manifestação das partes, mas engloba também o direito de ver suas alegações efetivamente consideradas e respondidas pelo órgão julgador. Ao não enfrentar adequadamente os fundamentos da exceção de suspeição, o Tribunal violou esta garantia constitucional. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Trata-se de garantia fundamental, erigida como cláusula pétrea (art. 60, §4º, IV), cuja observância é indispensável à validade dos atos processuais. 
Ocorre que a decisão ora recorrida violou diretamente tais garantias constitucionais, ao rejeitar de forma sumária a exceção de suspeição oposta pelo Recorrente, sem que houvesse a devida análise dos elementos fáticos e jurídicos apresentados para justificar a alegada parcialidade do julgador. 
É importante destacar que o contraditório não se resume ao direito formal de manifestação das partes. Conforme consagra a doutrina e reconhece a jurisprudência pátria, o contraditório também compreende o dever do julgador de considerar, analisar e responder às alegações relevantes deduzidas pelas partes. Ignorar argumentos fundados, especialmente em sede de exceção de suspeição — que trata da imparcialidade do juízo, pilar essencial do devido processo legal — representa manifesta ofensa à Constituição. 
A rejeição da exceção de suspeição, desacompanhada de qualquer fundamentação específica quanto aos fatos e provas trazidos pelo Recorrente, configura cerceamento de defesa e nulidade processual insanável. A imparcialidade do julgador é pressuposto objetivo de validade da jurisdição, e sua contestação, quando embasada, não pode ser afastada sem exame adequado e motivado. 
Nesse contexto, a decisão impugnada padece de vício insanável ao desconsiderar a plena efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, desrespeitando o núcleo essencial do devido processo legal. 
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato decisório que rejeitou a exceção de suspeição sem adequada fundamentação, com o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado o regular processamento da exceção, com a devida análise dos elementos apresentados. 
Violação ao Art. 252, I, do CPP c/c Art. 5º, LIII, da CF/88 - Juiz Natural 
A competência estabelecida no artigo 252, inciso I, do Código de Processo Penal possui natureza constitucional, derivando do princípio do juiz natural. A inobservância desta regra de competência compromete não apenas a legalidade do processo, mas também a garantia constitucional de julgamento por juiz competente e imparcial. 
A sistemática processual para apreciação das exceções de suspeição não constitui mera formalidade, mas garantia essencial de que a análise da imparcialidade seja realizada pelo órgão jurisdicional adequado, preservando-se assim a integridade do sistema de Justiça. 
O artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal estabelece que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Este dispositivo consagra o princípio do juiz natural, que assegura às partes o direito de serem julgadas por um magistrado previamente designado por lei, dotado de competência e imparcialidade. 
Trata-se de garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, essencial para a preservação da legitimidade do processo judicial e da confiança no sistema de Justiça. 
Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio do juiz natural é violado quando o processo é conduzido por magistrado que não atenda aos requisitos legais de competência e imparcialidade. A rejeição da exceção de suspeição sem a devida observância do artigo 252, inciso I, do CPP, implica nulidade processual, por ofensa à garantia constitucional do juiz natural. 
A sistemática processual para apreciação das exceções de suspeição, conforme prevista no Código de Processo Penal, não constitui mera formalidade, mas sim uma garantia essencial para assegurar que a análise da imparcialidade do julgador seja realizada pelo órgão jurisdicional adequado. O artigo 252, inciso I, do CPP, ao delimitar as hipóteses de impedimento do juiz, visa proteger a integridade do sistema de Justiça, evitando que o processo seja conduzido por magistrado com potencial conflito de interesses. 
No presente caso, a rejeição da exceção de suspeição sem a observância da competência prevista no referido dispositivo legal comprometeu a integridade do processo. Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a inobservância de regras de competência relacionadas à imparcialidade do julgador configura afronta direta ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. 
manutenção do acórdão recorrido perpetua a violação ao princípio do juiz natural, comprometendo a legitimidade do processo e a confiança no Poder Judiciário. A anulação da decisão que rejeitou a exceção de suspeição é medida imperiosa para restabelecer a observância da Constituição Federal e garantir que o recorrente seja julgado por juiz competente e imparcial, em conformidade com o artigo 5º, inciso LIII, da Carta Magna.
DA REPERCUSSÃO GERAL 
O presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. A questão constitucional em debate – a violação ao princípio do juiz natural decorrente da inobservância da competência para julgamento de exceções de suspeição – transcende o interesse das partes, impactando diretamente a garantia de imparcialidade judicial e a segurança jurídica. A correta aplicação do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal é essencial para a proteção dos direitos fundamentais e a manutenção da integridade do sistema de Justiça em todo o território nacional.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
Mesmo que superados esses graves óbices, no caso dos autos, o TJRO manteve a manteve a rejeição de exceção de suspeição (Doc. 19, fls. 2-4):

A suspeição de parcialidade de um magistrado, por implicar no afastamento do juiz originariamente competente para decidir o processo, ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária imparcialidade que deve nortear uma atividade judicial. 
A suspeição ocorrerá quando o magistrado for amigo ou inimigo íntimo das partes, ou de seus advogados, quando figurar na posição de credor ou devedor destas, dentre outras causas, todas enumeradas no art. 245 do Código de Processo Penal:
(...)
No presente caso, a magistrada extinguiu a exceção de suspeição sem resolução do mérito, sob o argumento de que o conteúdo da petição inicial era idêntico ao de exceções anteriores nos autos nº 7006945-83.2023.8.22.0002 e nº 7017057-77.2024.8.22.0002. A magistrada mencionou que a exceção arguida nos autos nº 7006945-83.2023.8.22.0002 foi extinta por preclusão, com sentença transitada em julgado em 26.05.2023. 
O simples fato de a magistrada ter proferido uma decisão contrária ao interesse do Excipiente não é, por si só, suficiente para demonstrar qualquer intenção de favorecer a parte adversa no julgamento do caso. 
Conforme a própria juíza esclareceu, não há qualquer relação de proximidade ou inimizade com as partes envolvidas (inciso I); ela e seus familiares diretos não estão envolvidos em processos similares com controvérsia sobre sua natureza criminal (inciso II); tampouco há qualquer vínculo de parentesco até o terceiro grau com as partes do processo (inciso III). Além disso, não prestou aconselhamento jurídico a nenhuma das partes (inciso IV), não possui qualquer relação de credor ou devedor com elas (inciso V) e não tem participação societária em empresa interessada na causa (inciso VI). 
A suspeição de um magistrado exige prova concreta e inequívoca de sua parcialidade, evidenciando sua intenção de beneficiar uma das partes a ponto de comprometer sua imparcialidade no julgamento do processo. 
Caso o requerente entendesse que a decisão da magistrada foi equivocada, deveria ter recorrido pela via adequada, em vez de presumir, sem fundamentos sólidos, que qualquer possível erro decorreu de parcialidade. Cabe ressaltar que a exceção de suspeição não pode ser utilizada como substituto do recurso cabível. Assim, fica evidente que as alegações do Excipiente não comprometem a imparcialidade da juíza, tornando necessária a rejeição da presente exceção. 
Diante da ausência de qualquer fundamento legal que comprove a suspeição da magistrada, bem como a inexistência de evidências que demonstrem sua parcialidade no exercício da jurisdição, torna-se inviável o acolhimento da exceção levantada. A argumentação apresentada baseia-se apenas em suposições sobre o dever jurisdicional, sem qualquer prova concreta. 
Ademais, verifica-se no sistema PJE que o autor já apresentou OITO exceções de suspeição, além de outros incidentes processuais, sendo que o processo originário tramita desde 2016. Esse comportamento evidencia uma clara tentativa do Excipiente de tumultuar e retardar o andamento da ação. 
Por fim, embora o Código de Processo Penal não preveja expressamente a litigância de má-fé, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem a necessidade de observância dos princípios da boa-fé e da lealdade processual. 
Dessa forma, a interposição de recursos meramente protelatórios, a manipulação intencional dos fatos ou a formulação de pedidos infundados podem ser passíveis de sanção. 
Diante do exposto, o voto é pelo CONHECIMENTO da exceção e, no mérito, pela sua REJEIÇÃO, mantendo-se a magistrada KATYANE VIANA LIMA MEIRA na condução do processo.

Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente